Tribunal: TJSP
Processo: 1007053-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência, reconhecendo a negativação indevida – Recurso do autor.

Danos morais – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 1.000,00 em primeiro grau, que merece ser majorado para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, bem

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência, reconhecendo a negativação indevida – Recurso do autor.

Danos morais – "Quantum" indenizatório fixado em R$ 1.000,00 em primeiro grau, que merece ser majorado para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, bem como pela jurisprudência desse E. Tribunal – Precedentes – Sentença reformada.

Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data do evento danoso, porquanto o débito foi declarado inexistente e, em tal hipótese, considera-se que a responsabilidade civil é extracontratual – Súmula no 54 do STJ – Sentença reformada.

Sucumbência exclusiva da ré, mantida – Honorários advocatícios que não merecem alteração.

Recurso parcialmente provido.